Tribunal: TJSP
Processo: 1030958-62.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1030958-62.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
LUDBONETTI MODAS LTDA - ME, é embargado SHOPPING PÁTIO CIANÊ
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030958-62.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 38.222
2
EMBARGOS DECLARATÓRIOS No 1030958-62.2018.8.26.0000/50000
COMARCA DE SOROCABA 2a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: LUDBONETTI MODAS LTDA
EMBARGADO:
SHOPPING
PÁTIO
CIANÊ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Abordagem modificativa. Etapa
de prequestionamento. Embargos rejeitados.
VOTO No 38.222
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de fls.
337/339, que, segundo a embargante, reclama suprimento, do que teriam sido
malferidos preceitos dos artigos 5o, XXXVI e 93, IX, da Constituição Federal;
485, VI, 487, III, 489, § 1o, 502, 503, 508, 924, II e III, e 966, do Código de
Processo Civil.
Resposta recursal, a fls. 12/15.
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem
a
questionar
limites
da
convicção
decisória, respeitosamente, não há o que suprir em sede de embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030958-62.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 38.222
3
declaratórios, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
embargado, com fundamentos perfeitamente alinhados ao contexto jurídico da
demanda e à prova dos autos.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator